Tribunal: STF
Processo: HC 261062
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.151.925/GO, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que as pacientes foram condenadas a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). 



    Conforme relatado: 



    nos dias 12 de abril de 2016 e 29 de março de 2016, Letícia Gonçalves Ribeiro e Rosa Maria de Oliveira, respectivamente, compareceram ao Centro de Gestão Acadêmica da Universidade Federal de Goiás com o fim de se matricularem nos cursos oferecidos pela Universidade, oportunidade em que apresentaram, entre outros documentos de identificação, certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar falsos, constando o Colégio Lyceu de Goiânia como instituição de ensino médio expedidora dos documentos.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao apelo defensivo para absolvê-las, “por se tratar de documentos sujeitos à conferência quanto à sua autenticidade, não houve comprometimento da fé pública”. 



    O Ministério Público Federal, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator deu-lhe provimento, “para restabelecer a condenação, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que [...] sejam analisadas as demais teses alegadas no recurso de apelação defensivo”. Interposto Agravo Regimental pela defesa, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NATUREZA DO DOCUMENTO. TESE NÃO ANALISADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não conhecimento do agravo regimental quanto à tese sobre a natureza do documento (cópia simples) empregado na prática delitiva dos arts. 304 c/c 297 do CP. Matéria não analisada pela instância de origem em razão do acolhimento da alegação de crime impossível. Impossibilidade de exame da questão em sede de agravo regimental para evitar supressão de instância. Análise a ser realizada pelo Tribunal de origem conforme determinação desta Corte Superior no provimento do recurso especial. 



    5. O uso de documento falso é crime formal, consumando-se com a simples apresentação do documento, não sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros. 



    6. A possibilidade de conferência da autenticidade de um documento não torna a conduta de falsificação ou uso de documento falso atípica, pois o crime impossível requer ineficácia absoluta do meio utilizado. 



    7. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça afirma que o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “a partir do momento em que o documento falso é sujeito à conferência, em razão da adoção de procedimento padrão de consulta, e seus vícios são identificados, comprovando-se assim sua inidoneidade, não há que se falar em crime”. Ao final, requer “sejam absolvidas as ora pacientes”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, as pacientes foram condenadas pela prática do crime de uso de documento falso, em virtude dos fatos assim delineados na sentença proferida pelo Juízo de primeira instância:



    11.1 - LETÍCIA GONÇALVES RIBEIRO



    A materialidade do crime está comprovada pela integralidade do Processo n° 23070.007810/2016-34, instaurado no âmbito da UFG para apurar a autenticidade dos documentos apresentados pela então aluna do curso de Ecologia e Análise Ambiental, LETÍCIA GONÇALVES RIBEIRO (fls. 06-42), merecendo destaque os seguintes documentos:



    [...]



    A confissão da ré foi confirmada em juízo (mídia de fl. 150). LETÍCIA RIBEIRO reafirmou que se valeu do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar falsos para se matricular no curso de Ecologia e Análise Ambiental da UFG, que nunca estudou no Lyceu de Goiânia e tampouco havia concluído o ensino médio até aquela ocasião. 



    A potencialidade lesiva dos documentos está demonstrada no fato de LETÍCIA RIBEIRO ter obtido êxito na matrícula no curso de Ecologia e Análise Ambiental da UFG. No momento em que a falsificação foi descoberta a aluna já estava frequentando as aulas do primeiro semestre do curso. Além disso, os documentos não possuem rasuras ou alterações grosseiras. A UFG teve de diligenciar junto ao órgão emissor para se certificar de que os documentos não eram autênticos. 



    [...]



    Nesses termos, uma vez comprovados a autoria, materialidade e o dolo, impõe-se a condenação de LETÍCIA GONÇALVES RIBEIRO pela prática do crime de uso de documento público falso, praticado no dia 12/04/2016, perante a UFG (CP, artigo 297 c/c 304). 



    11.2 — ROSA MARIA DE OLIVEIRA. 



    A materialidade do crime está comprovada pela integralidade do Processo n° 23070.006186/2016-58, instaurado no âmbito da UFG para apurar a autenticidade dos documentos apresentados pela então aluna do curso de Educação do Campo — Licenciatura — Regional Goiás, ROSA MARIA DE OLIVEIRA (fls. 50-67), merecendo destaque os seguintes documentos: 



    [...]



    A confissão da ré foi confirmada em juízo (mídia de fl. 163). ROSA OLIVEIRA reafirmou que se valeu dos documentos falsos para se matricular no curso de Educação no Campo da UFG — Regional Goiás, que nunca estudou no Lyceu de Goiânia e tampouco havia concluído o ensino médio até aquela ocasião. 



    A potencialidade lesiva dos documentos está demonstrada no fato de ROSA OLIVEIRA ter obtido êxito na matrícula no curso de Educação no Campo da UFG, Regional Goiás. No momento em que a falsificação foi descoberta a aluna já estava frequentando as aulas do primeiro ano do curso. Além disso, os documentos não possuem rasuras ou alterações grosseiras. A UFG teve de diligenciar junto ao órgão emissor para se certificar de que os documentos não eram autênticos.



    [...]



    Nesses termos, uma vez comprovados a autoria, materialidade e o dolo, impõe-se a condenação de ROSA MARIA DE OLIVEIRA pela prática do crime de uso de documento público falso, praticado no dia 29/03/2016, perante a UFG (CP, artigo 297 c/c 304). 



    Ao restabelecer a sentença condenatória, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Conforme consignado na decisão pra impugnada, ao entendimento de que o documento falso não possuiria potencial lesivo à fé pública, o Tribunal de origem absolveu as acusadas do crime do art. 304 c/c 297 do Código Penal. Contudo, ao assim decidir, divergiu da jurisprudência deste Tribunal, pacificada no sentido de que, em se tratando de crime de natureza formal, a consumação do delito de uso de documento falso se perfectibiliza com a mera utilização ou apresentação do documento contrafeito.



    Ressalta-se que a mera possibilidade de conferência da autenticidade de um documento não torna a conduta de falsificação ou uso de documento falso atípica. O crime impossível requer uma ineficácia absoluta do meio utilizado, o que não se configura apenas pela possibilidade de conferência do documento.



    Embora a defesa sustente a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal — o que, em tese, poderia conduzir à absolvição —, não é essa a conclusão que se extrai das circunstâncias descritas na sentença condenatória, a qual evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico previsto no art. 304 do Código Penal. E, por se configurar “crime de natureza formal, a consumação do delito de uso de documento falso se perfectibiliza com a mera utilização ou apresentação do documento contrafeito”, conforme bem registrado no acórdão impugnado.



    Além disso, ao contrário do alegado, “a potencialidade lesiva dos documentos está demonstrada no fato” de as pacientes terem conseguido efetivar a matrícula na Universidade Federal de Goiás. Tanto é assim que “a falsificação foi descoberta” apenas quando elas já estavam “frequentando as aulas”, constando ainda que os documentos não apresentavam “rasuras ou alterações grosseiras”.



    Conforme enfatizado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, em caso análogo (HC 228712/SP, DJe de 6/6/2023): 



    11. Não se comprova atipicidade na conduta praticada pela paciente, demonstrando-se a presença da vontade da agente de buscar o resultado típico, qual seja, obter inscrição definitiva junto ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP). 



    Para que a tese de crime impossível fosse reconhecida, necessário seria que a falsificação levasse uma pessoa, de imediato, a recusar o documento, o que não ocorreu na espécie em apreço, sobretudo, pela necessidade de o Conselho oficiar a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para averiguar a sua autenticidade. 



    A conduta mostrou-se adequada ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, e a consumação ocorreu com a mera apresentação do diploma à instituição.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente